Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-69.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702625-69.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA DOS SANTOS BRITO APELADO: HILDOMAR PAIVA DOS SANTOS FILHO DESPACHO Chamo o feito à ordem, para revogar o despacho de ID 43076786, e, considerando que a parte manifestou interesse na sustentação oral tempestivamente (ID 42884594), DEFIRO o pedido de ID 43153580, para que para que seja retirado o presente recurso da 2a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, e incluído em sessão telepresencial, nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora